Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739909-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLAUCIO VINICIUS DE SOUZA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740381-05.2021.8.07.0001 - id 111161627) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para que, no prazo de 5 dias, autorize/arque com a realização do exame PET-CT, prescrito ao autor, portador de neoplasia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Alega, em suma, que o procedimento não possui cobertura contratual, além de não constar do rol exaustivo da ANS e de não preencher os requisitos especificados na Diretriz de Utilização - DUT no 60, além de não estar configurada a situação de urgência ou emergência. Sustenta que as astreintes foram fixadas de forma desproporcional e desarrazoada, ante o exíguo prazo para cumprimento da liminar. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A recusa da agravante é, em princípio, injustificável. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde que não podem imiscuir-se na terapêutica indicada pelo médico assistente para patologias que contam com a cobertura. Atente-se para a jurisprudência da Corte Superior: EMENTA CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. (...). 5. Agravo interno não provido. (Terceira Turma, AgInt no REsp 1935100/DF, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. Está comprovado que o autor necessita do aludido exame, prescrito pelo médico assistente (ids 108728150 E 108728151 - autos principais), que relata ser o agravado portador de neoplasia de ureter com metástases, de difícil identificação por tomografias, razão pela qual lhe foi indicado o exame em questão para reavaliar a doença e definir tratamentos futuros, evidenciando o caráter de urgência da medida. A multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com punição nem configura enriquecimento indevido, quando fixada em valor que visa conferir efetividade à tutela de urgência. 3 Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator